Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incide o concurso formal de crimes quando demonstrado que os réus, no mesmo contexto fático, com uma única ação, subtraíram os aparelhos celulares de duas vítimas, atingindo dois patrimônios distintos.

2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.